Tribunal: TJBA
Processo: 8136345-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8136345-18.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: EMPREENDIMENTOS DE EDUCAÇÃO CASTRO ALVES LTDA E OUTRA Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA APELADA: LUANE SAMPAIO NEIVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA. DEMORA INJUSTIFICADA NA SUA EXPEDIÇÃO. SENTENÇA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1154, DO STF. INAPLICAÇÃO. CONTROVÉRSIA LIMITADA À INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA, COM A ENTREGA DO DIPLOMA NO CURSO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO REMANESCENTE. PREAMBULAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. MAIS DE QUATRO ANOS PARA A ENTREGA DO DIPLOMA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00. LONGO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8136345-18.2020.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.